Tribunal: CARF
Processo: 10880.983612/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983612/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.049 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Comprovado nos autos a liquidez e certeza do crédito solicitado, conforme o
disposto no art. 170 do CTN, é de se deferir o pedido de restituição e homologar a
compensação até o limite do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso e reconhecer o direito creditório requerido na sua integralidade e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves.

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/24), apresentada pela Contribuinte com o
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na
data de transmissão no montante de R$537.683,10, proveniente de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2006, apurado em igual valor na DIPJ. Para igual crédito foram transmitidas ainda as
DCOMPs 27354.25692.211210.1.7.02-2656 e 10945.67695.211210.1.7.02-3284.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983612/2011-88
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983612/2011-88

A Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela procedência parcial do mesmo, haja vista
não ter sido possível confirmar a totalidade das parcelas de sua composição. Abaixo reproduzo
os fundamentos adotados pelo despacho decisório de e-fls. 25:

Diante do provimento parcial de seu pedido, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (v. e-fls. 32/39), arguindo a insubsistência do despacho
decisório, juntando aos autos os comprovantes de retenção do Imposto de Renda retido de seus
clientes e requerendo a total procedência do seu pedido.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora/MG - DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-57.162 – 1a
Turma (v. e-fls. 203/206), cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Deve(m) ser homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do
crédito reconhecido, o qual corresponde ao valor do saldo negativo decorrente
do ajuste efetuado ao final do período de apuração, com os devidos acréscimos
legais.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão recorrida se fundamentou nos seguintes pontos:
De uma análise da defesa apresentada e dos dados constantes dos sistemas
informatizados da RFB, pode-se concluir, no caso das retenções, que os valores não
confirmados pelo sistemas da RFB foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983612/2011-88

(vide DIRFs, sistemas RFB, e Comprovantes de Rendimentos, documentação anexada
pela defesa).
Como no Despacho Decisório já foi reconhecido saldo negativo no valor de RS
2.492.931,55, cabe aqui reconhecer somente a diferença apurada e confirmada neste
voto, R$ 164.439,08.
Em razão do deferimento do crédito solicitado, a análise das demais alegações
da interessada fica prejudicada.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 216/222, alegando, em síntese, o seguinte:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito submetido pelo contribuinte à análise de
liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006.
O recurso voluntário limitou-se a arguir a ocorrência de erro material por parte da
decisão recorrida, que teria dado provimento integral à manifestação de inconformidade mas
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983612/2011-88

teria indicado como crédito passível de reconhecimento o valor de R$164.439,08, ao invés dos
R$258.079,85 ora em discussão após a edição do despacho decisório de e-fls. 25. Ainda, que o
acórdão recorrido teria reconhecido que os valores não confirmados quando da primeira análise
da Autoridade Administrativa foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras conforme as
DIRFs, informações dos sistemas informatizados da RFB e os Comprovantes de Rendimentos
anexados pela defesa.
Conforme demonstrado no Relatório, o voto proferido em sede de manifestação
de inconformidade tem conteúdo distinto da matéria que foi informada no relatório, o que acabou
se refletindo na decisão equivocada.
Compulsando os autos, mormente os documentos de e-fls. 32/200, verifico que a
Recorrente tem razão na sua irresignação, haja vista que os documentos citados pela Autoridade
Julgadora a quo, encontram-se devidamente anexados à manifestação de inconformidade.
Reproduzo novamente a manifestação da DRJ no ponto, para que não pairem dúvidas:
De uma análise da defesa apresentada e dos dados constantes dos sistemas
informatizados da RFB, pode-se concluir, no caso das retenções, que os valores não
confirmados pelo sistemas da RFB foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras (vide DIRFs, sistemas RFB, e Comprovantes de Rendimentos,
documentação anexada pela defesa).
Se verificarmos os documentos anexados à manifestação de inconformidade de e-
fls. 32/200, vamos encontrar cópias do despacho decisório, das PERDCOMPs, da DIPJ/2007, do
Demonstrativo de Análise do Crédito, Relação dos Pagamentos de IRRF sob o código 8045,
acompanhada dos respectivos comprovantes de arrecadação, além de informes de rendimentos
emitidos pelas respectivas fontes pagadoras, documentos esses que comprovam a retenção do
total de R$795.762,95, declarados na PER/DCOMP como componentes do saldo negativo de
2006.
Assim, é de se reconhecer o erro manifesto do acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso e reconhecer o direito
creditório requerido na sua integralidade e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital